Tribunal: CARF
Processo: 10665.720879/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720879/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.815 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
PR PEDRAS EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
DESPESAS SUPERIORES AOS INGRESSOS DE RECURSOS EM MAIS
DE 20%. LIVRO CAIXA NÃO ESPELHA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
EXCLUSÃO.
Na espécie, a fiscalização logrou comprovar que os Livros Caixa da
contribuinte não espelham a movimentação bancária e que as despesas pagas
superaram os ingressos de recursos em mais de 20%. Assim, deve-se manter a
exclusão de ofício do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritania Elvira de Sousa Mendonça.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720879/2014-53
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.815 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720879/2014-53

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 24/2014,
por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
excluiu a contribuinte em epígrafe do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)
com efeitos a partir de 01/01/2009.
A exclusão foi apoiada na Representação Fiscal elaborada pela fiscalização, na
qual a autoridade fiscal relatou ter constatado, no ano calendário 2009, que a contribuinte
incorreu em duas infrações à legislação de regência do Simples Nacional: (i) o valor das
despesas pagas superou em mais de 20% os ingressos de recursos; e (ii) o Livro Caixa não
permitiu a identificação da movimentação financeira e bancária. Tais fatos configuraram, na
visão da fiscalização, as situações impeditivas à permanência no Simples Nacional conforme
previsões expressas nos incisos VIII e IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
A Representação Fiscal foi instruída com os documentos de fls. 06 a 190.
Irresignada com a exclusão de ofício do Simples Nacional, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte alegou, em
síntese, que (i) a fiscalização havia procedido à glosa de recursos recebidos via contratos de
mútuos e que estes valores fariam frente às despesas incorridas; e (ii) que a movimentação de
Caixa foi regularmente apresentada à fiscalização, que teria deixado de efetuar a conciliação
entre a movimentação bancária e os livros da contribuinte.
Ademais, a situação econômica excepcional de 2009 e 2010 mereceria, segundo a
contribuinte, uma adequação dos limites previstos no artigo 29 da Lei Complementar 123/2006.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 04-38.785 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande – DRJ/CGE recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO. EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. VALOR DA DESPESA SUPERIOR AOS
INGRESSOS.
Constatado que a contribuinte não escriturou no livro Caixa a movimentação bancária,
bem como as despesas superam em mais de vinte por cento do total dos ingressos, nos
termos legais, é de ser mantida sua exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Em essência, a autoridade julgadora de piso entendeu que a contribuinte não
logrou comprovar a efetiva existência dos contratos de mútuo e que os Livros Caixa
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.815 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720879/2014-53

efetivamente não registraram a movimentação bancária que consta dos extratos juntados ao
processo.
A Agência da Receita Federal do Brasil em Passos/MG deu ciência do acórdão de
manifestação de inconformidade por meio do edital no 011332501500002, tendo em vista a
devolução pelos Correios da correspondência que havia sido encaminhada por via postal.
Passado o prazo legal de interposição do recurso voluntário, a unidade da RFB
emitiu Termo de Revelia.
Entretanto, a contribuinte peticionou no processo argumentando, em síntese, a
ocorrência de defeito na intimação do acórdão de piso, uma vez que a correspondência não havia
sido endereçada para o seu domicílio. Por meio de despacho, a autoridade preparadora
reconheceu o erro e devolveu à contribuinte o prazo para interposição do recurso voluntário.
Desta forma, a contribuinte foi regularmente intimada da decisão de primeira instância por via
postal em 29/06/2015 e interpôs recurso voluntário em 23/07/2015.
Na peça recursal, a contribuinte reiterou as alegações da manifestação de
inconformidade, destacando a validade dos contratos de mútuo.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado anteriormente, a fiscalização identificou que no ano calendário
2009 a contribuinte incorreu em duas infrações que configurariam fatos motivadores para a
exclusão de ofício do Simples Nacional: (i) o valor das despesas pagas superava em mais de 20%
os ingressos de recursos; e (ii) o Livro Caixa não permitia a identificação da movimentação
financeira e bancária.
De fato, a legislação de regência do Simples Nacional prevê estas duas hipóteses
de exclusão, conforme se pode verificar no artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.815 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720879/2014-53

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
Despesas superiores aos ingressos de recursos.
Conforme visto, a fiscalização apontou que as despesas pagas pela contribuinte no
ano calendário 2009 superariam os ingressos de recursos em mais de 20%.
A contribuinte insurgiu-se contra a apuração da fiscalização pois esta teria glosado
indevidamente os ingressos de recursos advindos de contratos de mútuo. Para dar suporte à
alegação, a contribuinte apresentou – ainda em sede de manifestação de inconformidade – alguns
instrumentos de contratos de mútuo que teriam sido firmados com os sócios Cláudia Márcia dos
Reis Vilela e Rodrigo Reis Vilela.
A documentação apresentada pela impugnante não foi considerada hábil pela
autoridade julgadora de primeira instância nos seguintes termos:
Agora, com a impugnação, a contribuinte trouxe os contratos de mútuo (v. fls. 213 a
226), porém, tais contratos não têm validade vez que não foram sequer reconhecidas as
assinaturas dos signatários para se comprovar a data ali indicada, se era contemporânea
aos fatos registrados e, depois, não foram registrados no Registro de Títulos e
Documentos para valer contra terceiros, nos termos do art. 130, 9o da Lei no 6.015/1973
(Lei de Registros Públicos), sendo que para sua conservação qualquer documento pode
ali ser registrado (art. 128, VII). Como dar guarida a tais documentos, que agora
apareceram?
Penso que a questão não seja a forma dos contratos apresentados, mas a falta de
comprovação da origem e da efetiva entrega dos valores. A apresentação dos contratos, na forma
destacada pela DRJ/CGE, não comprova efetivamente a origem dos valores, uma vez que os
pretensos mutuantes não demonstraram ter capacidade financeira para dispor dos recursos. Ora,
como os sócios poderiam ser mutuantes se não comprovam ter capacidade econômico-financeira
para arcar com os recursos alegados? A mera apresentação dos contratos não afasta essa
constatação da fiscalização.
Ademais, não houve a comprovação da efetiva entrega dos valores. A contribuinte
limitou-se a alegar que as operações teriam ocorrido via caixa e não apresentou nenhum
elemento de prova que pudesse corroborar sua alegação, embora tenha sido intimada no
procedimento fiscal e tenha tido oportunidade de apresentar tais elementos junto com a
manifestação de inconformidade e até com o recurso voluntário.
Assim, tenho como correto o procedimento da fiscalização de excluir os valores
que não foram comprovados dos Livros Caixa da contribuinte. Desta forma, a conclusão
inescapável é que configurou-se, conforme apontado pela autoridade fiscal, a ocorrência da
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.815 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720879/2014-53

hipótese de os pagamentos de despesas superarem os ingressos comprovados de recursos em
mais de 20%.
Livros Caixa e a movimentação bancária.
Neste tópico, a recorrente limitou-se a alegar que toda a movimentação teria sido
corretamente registrada nos Livros Caixa e que a fiscalização não teria efetuado a necessária
conciliação.
Entretanto, cotejando os extratos bancários com os Livros Caixa juntados aos
autos, vê-se que a tese da contribuinte não pode prosperar. De fato, a escrituração nos Livros
Caixa não espelha a integralidade dos lançamentos a débito e a crédito nas contas bancárias.
Assim, também neste ponto, tenho que a fiscalização tem razão em asseverar que
a contribuinte incorreu na infração que impõe a exclusão do Simples Nacional.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital